Tribunal: TJSP
Processo: 2054136-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido apreensão de CNH e passaporte dos executados – Atitudes excessivas e desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil – Medidas incapazes de satisfazer o crédito da agravante e que perfazem mero constrangimento aos devedores, não alterando a situação de inexistência de bens – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054136-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASKEM S/A, são agravados FRED ZIBELL e ANA MARIA GRAUPNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054136-15.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Braskem S/A.
Agravados: Fred Zibell e outra.
Juíza: Anna Paula Dias da Costa.
Voto 24.417
EXECUÇÃO – Pedido apreensão de CNH e
passaporte dos executados Atitudes excessivas e
desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o
do Código de Processo Civil Medidas incapazes
de satisfazer o crédito da agravante e que
perfazem mero constrangimento aos devedores,
não alterando a situação de inexistência de bens
Indeferimento mantido Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante aos
agravados, indeferiu pedido de apreensão das CNH's e passaportes dos
executados (fls. 13/15).
Diz-se que o art. 139, IV, do CPC possibilita o deferimento
das medidas pleiteadas, conforme entendimento recente do STJ. Demais,
esgotadas medidas tendentes a satisfazer o crédito, sem sucesso e após o
contraditório, possível a apreensão das CNH e dos passaportes dos
executados. Outrossim, os argumentos da decisão agravada são genéricos.
Pede antecipação da tutela recursal que indeferi (fls. 47/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veio resposta (fls. 52/58).
É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, mesmo em casos de tentativas
frustradas de satisfação de crédito da exequente, incabível o deferimento
das medidas pleiteadas (fls. 646/648 dos autos de origem), já que
excessivas e desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do Código de
Processo Civil.
Impossível, por via oblíqua, limitar a liberdade de ir e vir da
devedora, deslocando-se o objeto da prestação do patrimônio para a pessoa
dos executados, de modo a afrontar a esfera de seus direitos fundamentais.
A par disso, as medidas requeridas são inócuas incapazes de
satisfazer o crédito da agravante que perfazem mero constrangimento aos
devedores e não altera a situação de inexistência de bens.
A respeito mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória
que defere o pedido de imposição de meios coercitivos
atípicos na persecução do crédito. Determinação de
apreensão da CNH, suspensão do direito de dirigir por
cinco anos, retenção de passaporte e cancelamento de
cartões de crédito. Medidas que extrapolam os limites
da razoabilidade e proporcionalidade. Afetação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esfera diversa da patrimonial. Retrocesso jurídico que
não pode ser permitido. Dado provimento ao recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2071868-14.2017.8.26.0000. 15a Câmara de Direito
Privado.
Rela.
Desa.
Lucila
Toledo.
08/06/2017).
(negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE
INADMITIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE TODOS
OS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR, A
APREENSÃO
DE
SEU
PASSAPORTE
E
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
Inviabilidade de concessão das medidas preconizadas.
A vertente atual do direito processual civil não deve, à
guisa de assegurar a efetivação dos legítimos direitos
do credor, ultrapassar limites de razoabilidade que
atinjam a esfera de direitos fundamentais do devedor,
deslocando o objeto da prestação, do patrimônio, para
sua própria pessoa. Interpretação do art. 139, IV, Do
Código De Processo Civil. Recurso improvido. (TJSP.
Agravo de Instrumento 2062694-78.2017.8.26.0000. 22a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Alberto Gosson.
08/07/2017). (negrejei).
Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de cartões de crédito e débito e do
passaporte do devedor. Impossibilidade. Medida
desproporcional que perfaz mero constrangimento ao
devedor e não altera a situação de inexistência de bens.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento no 2176487-92.2017.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Cláudio Godoy. 16/01/2018).
(negrejei).
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do direito de dirigir, apreensão do
passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do
executado. Medidas abusivas. Decisão mantida. Recurso
desprovido”.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2242861-27.2016.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 14/03/2017).
(negrejei).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17980
Agravo de Instrumento no 2054136-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Braskem S/A
Agravados: Fred Zibell e Ana Maria Graupner
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
Com relação à apreensão do passaporte, o STJ firmou
entendimento de não ser possível a sua suspensão, por considerar a medida
coercitiva ilegal e arbitrária e por restringir direito fundamental de ir e vir de
forma desproporcional e não razoável.
Na decisão, a Corte Superior entendeu pela possibilidade
adoção das medidas coercitivas atípicas amparadas pelo aludido artigo 139, IV
do CPC, como já mencionado, chegando à conclusão de que embora a
preocupação pela efetividade da tutela jurisdicional, “essas novas diretrizes,
em nenhuma circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais” (STJ,
RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro Luis Felipe Salomão).
O voto proferido pelo E. Ministro Luís Felipe Salomão, acima
mencionado, quanto ao passaporte, se deu no seguinte sentido:
“(...) Com efeito, não é difícil reconhecer que a apreensão do
passaporte enseja embaraço à liberdade de locomoção do titular, que
deve ser plena, e, enquanto medida executiva atípica, não prescinde,
como afirmado, da demonstração de sua absoluta necessidade e
utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de
índole constitucional (art. 5o, incisos XV e LIV). [...] Não bastasse isso,
como antes assinalado, o próprio diploma processual civil de 2015
cuidou de dizer que, na aplicação do direito, o juiz não terá em mira
apenas a eficiência do processo, mas também os fins sociais e as
exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a
dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a
razoabilidade e a legalidade. Destarte, o fato de o legislador, quando da
redação do art. 139, IV, dispor que o juiz poderá determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, não
pode significar franquia à determinação de medidas capazes de
alcançar a liberdade pessoal do devedor, de forma desarrazoada,
considerado o sistema jurídico em sua totalidade. Assim, entendo que
a decisão judicial que, no âmbito de ação de cobrança de duplicata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determina a suspensão do passaporte do devedor e, diretamente,
impede o deslocamento do atingido, viola os princípios constitucionais
da liberdade de locomoção e da legalidade, independentemente da
extensão desse impedimento. [...] Com efeito, o que consubstancia
coação à liberdade de locomoção, ilegal e abusiva, é a decisão judicial
de apreensão de passaporte como forma de coerção para
adimplemento de dívida civil representada em título executivo
extrajudicial, tendo em vista a evidente falta de proporcionalidade e
razoabilidade entre o direito submetido (liberdade de locomoção) e
aquele que se pretende favorecer (adimplemento de dívida civil), diante
das circunstâncias fáticas do caso em julgamento. (...)”
Nesse contexto, não se mostra legítimo o pedido de
suspensão dos passaportes dos executados, uma vez que atinge direito
fundamental, protegido pela Constituição Federal, mormente considerando a
disposição contida no art. 5.o, XV, da Carta Magna, razão pela qual o
indeferimento, nesse ponto, fica mantido.
Quanto à Carteira Nacional de Habilitação, o STJ já se
pronunciou no RHC no 97.876, 10/05/2018, Ministro Luís Felipe Salomão,
afirmando que “a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa.”
O STJ entende que a suspensão da CNH não ofende os
princípios constitucionais, uma vez que há possibilidade de ir e vir, para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
Confira-se:
“Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona
ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ
não poderia mesmo ser conhecido. Isso porque, inquestionavelmente,
com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com
capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça
como condutor do veículo. De fato, entender essa questão de forma
diferente significaria dizer que todos aqueles que não detém a
habilitação para dirigir estariam constrangidos em sua locomoção.
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de
veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa
habilidade. É fato que a retenção deste documento tem potencial para
causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns
determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de
profissionais, que tem na condução de veículos a fonte de sustento. É
fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a
possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via
diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal
ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra
natureza.” (STJ, RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro
Luis Felipe Salomão pag. 19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, verifica-se pela orientação da mencionada
decisão, não haver impedimento, nem ao menos ofensa à CRFB a hipótese de
apreensão da CNH dos devedores.
Salientou o Ministro Luís Felipe Salomão de que na hipótese
do devedor utilizar o veículo como fonte de sustento, haveria a possibilidade
de haver impugnação específica quanto a esta condição particular.
Assim, de se ponderar pela possibilidade de ser apreendida a
CNH dos executados, como pretende a agravante.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar a suspensão de CNH dos
agravados.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1137E959
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
113E85B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2054136-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.